Tribunal: TJDFT
Processo: 0720284-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE.
I – Demonstrado que o imóvel é o único de propriedade da agravada-executada e que é a sua residência, o bem está amparado pela impenhorabilidade da Lei 8.009/90, consoante dispõem os seus arts. 1o e 5o. Mantida a r. decisão que acolheu a impugnação e liberou a constrição do imóvel.
II – É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 8/9/20), inclusive com a reiteração de ordens de bloqueio pelo período de 30 dias, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa, realizada há mais de quatro anos, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.